Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REVISÃO DE FATURA. PROVA. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. LEITURA EM SEQUÊNCIA SUCESSIVA. FATURAMENTO PELO CONSUMO MEDIDO.
1. O laudo de aferição do hidrômetro, que fora realizada por engenheiro no laboratório de micromedição da empresa estatal concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgotamento sanitário, tem presunção juris tantum de veracidade e não se assemelha a parecer de assistente técnico parcial. Estando os autos suficientemente instruídos para dirimir as questões controvertidas da demanda, não há motivo para anular a sentença, conforme requerido pela recorrente.
2. Constatado que as unidades consumidoras que se servem da mesma ligação de água efetivamente despenderam o volume de água questionado, porque não houve erro de leitura e porque o hidrômetro estava, inclusive, medindo a menor, é devido o faturamento da conta pelo consumo medido. Não cabe à concessionária de serviço público comprovar a forma como tal volume de água fora despendido, pois, no interior das residências, protegidas pela inviolabilidade do domicílio, somente os usuários sabem o que ocorre. Assim, estando correta a sequência sucessiva de leituras registradas e não havendo erro de medição pelo aparelho para maior, a cobrança pelo consumo medido é devida.
3. Apelação conhecida e desprovida.